Tribunal: TJMT
Processo: 1013842-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1013842-86.2019.8.11.0000
RECORRENTE (s): JAIME APARECIDO COUTO E OUTROS
RECORRIDO (s): CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIME APARECIDO COUTO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 24140985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI no 1013842-86.2019.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 31810953.
Alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC, artigo 6o da LINDB, 6o do CDC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
Recurso tempestivo (ID 34552969).
Contrarrazões no ID 45016974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou: (a) a natureza sucessiva do contrato em questão uma vez que estava vigente antes e após a entrada em vigor do CDC; (b) ausência de análise da natureza da colisão entre as regras - o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 24140985):
“(...) Na ocasião em que realizada a aquisição dos referidos imóveis, os autores aderiram à Apólice Habitacional, de modo que passaram a contar com a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos Físicos no Imóvel, contratada entre seguradoras indicadas pela Seguradora Lider, dentre as quais encontra-se a ora agravante. As casas de propriedade dos autores revelaram precariedade estrutural decorrentes tanto de erros de projeto quanto de execução e, recentemente, constatou-se que foram descumpridas as normas da ABNT para esse tipo de construção e as casas apresentam danos físicos, tais como rachaduras nas paredes, com risco de desmoronamento. Assim, moveram contra as seguradoras a presente ação, com o objetivo de receber o valor necessário ao reparo integral do imóvel, na qual requereram a inversão do ônus da prova, o que foi deferido e constitui o objeto do inconformismo da seguradora agravante. O contrato firmado entre as partes se trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores. Desse modo, aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, no CDC, deve ser compreendida no contexto da facilitação dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese. No caso concreto, a relação entretida entre as partes é nitidamente de consumo e, como sabido, é direito básico do consumidor, entre outros que lhe são conferidos pela Lei no 8.078/90, a facilitação de sua defesa em juízo, com a inversão, a seu favor, do ônus da prova no processo civil, porquanto verossímil a sua alegação e também porque se trata de consumidor hipossuficiente, tudo a critério do julgador e de acordo com as regras ordinárias de experiências.
(...). Por outro lado, o STJ já decidiu que em tais contratos, quando vinculados ao FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) ou celebrados antes da entrada em vigor do CDC (março 1991), não comportam a pretendida inversão (...).
(...). Assim, não se aplica o CDC (Lei n. 8.078/1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.
(...).De modo que, pelo menos aos contratos celebrados com garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), bem como àqueles assinados antes da vigência da lei consumerista, não seria correto deferir a inversão do ônus da prova. A agravante, no entanto, não colacionou cópia dos contratos, de modo que há que se apurar a situação destes. Desse modo, apenas os contratos celebrados já na vigência do CDC e ainda que não usufruírem de garantia por meio do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial - deverão ser beneficiados com a inversão do ônus da prova. Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para limitar a inversão do ônus da prova aos contratos firmados após a entrada em vigor do CDC e que não tiverem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação ao artigo 6o da LINDB
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 6o da LINDB, argumentando que o contrato em questão é de trato sucessivo, que se prorrogam no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista.
No entanto, a questão envolvendo ofensa ao Art. 6o da LINDB, não pode ser objeto de Recurso Especial, uma vez que é pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB – direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em sede de Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEMONSTRANDO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO TETO REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE APORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS OU TESES. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014).
2. (...).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1250115/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)”. (g.n.).
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Na ocasião em que realizada a aquisição dos referidos imóveis, os autores aderiram à Apólice Habitacional, de modo que passaram a contar com a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos Físicos no Imóvel, contratada entre seguradoras indicadas pela Seguradora Lider, dentre as quais encontra-se a ora agravante. As casas de propriedade dos autores revelaram precariedade estrutural decorrentes tanto de erros de projeto quanto de execução e, recentemente, constatou-se que foram descumpridas as normas da ABNT para esse tipo de construção e as casas apresentam danos físicos, tais como rachaduras nas paredes, com risco de desmoronamento. Assim, moveram contra as seguradoras a presente ação, com o objetivo de receber o valor necessário ao reparo integral do imóvel, na qual requereram a inversão do ônus da prova, o que foi deferido e constitui o objeto do inconformismo da seguradora agravante. O contrato firmado entre as partes se trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores. Desse modo, aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, no CDC, deve ser compreendida no contexto da facilitação dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese. No caso concreto, a relação entretida entre as partes é nitidamente de consumo e, como sabido, é direito básico do consumidor, entre outros que lhe são conferidos pela Lei no 8.078/90, a facilitação de sua defesa em juízo, com a inversão, a seu favor, do ônus da prova no processo civil, porquanto verossímil a sua alegação e também porque se trata de consumidor hipossuficiente, tudo a critério do julgador e de acordo com as regras ordinárias de experiências.
(...). Por outro lado, o STJ já decidiu que em tais contratos, quando vinculados ao FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) ou celebrados antes da entrada em vigor do CDC (março 1991), não comportam a pretendida inversão (...).
(...). Assim, não se aplica o CDC (Lei n. 8.078/1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.
(...).De modo que, pelo menos aos contratos celebrados com garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), bem como àqueles assinados antes da vigência da lei consumerista, não seria correto deferir a inversão do ônus da prova. A agravante, no entanto, não colacionou cópia dos contratos, de modo que há que se apurar a situação destes. Desse modo, apenas os contratos celebrados já na vigência do CDC e ainda que não usufruírem de garantia por meio do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial - deverão ser beneficiados com a inversão do ônus da prova. Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para limitar a inversão do ônus da prova aos contratos firmados após a entrada em vigor do CDC e que não tiverem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial” (ID 24140985).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.FINANCIAMENTO HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE ÍNDOLE ABUSIVA NO CONTRATO. DECRETO-LEI 70/66. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MOMENTO DA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. LEILOEIRO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...).
2. No que toca à adoção das normas do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de serem aplicáveis aos contratos do SFH, desde que não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1216391/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 20/11/2015)”. (g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 6o do CDC, para as alíneas “a” e “c” do artigo 105, III, da CF, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x